Tribunal: TJES
Processo: 0001369-10.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001369-10.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE CHIEPPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LIGAÇÃO DIRETA DE MOTOCICLETA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA DESCLASSIFICAÇÃO. ATENUANTES.
REVISÃO DE PERCENTUAL.
REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que condenou denunciado à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 dias-multa, pela prática do crime de furto, qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP). O réu foi acusado de subtrair uma motocicleta mediante ligação direta, fato confessado em sede policial e judicial, sendo o bem posteriormente recuperado. A defesa postulou a desclassificação do delito para furto simples e a revisão da fração de redução da pena, em razão das atenuantes reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de realizar ligação direta em motocicleta configura rompimento de obstáculo, justificando a qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP; (ii) estabelecer se a fração de redução da pena aplicada em razão das atenuantes foi correta, à luz da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A realização de ligação direta em motocicleta, com rompimento do sistema de ignição, mediante manipulação de fios, configura destruição ou rompimento de obstáculo à subtração, justificando a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP.

2.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora, desde que a prova oral seja firme, coesa e suficiente para demonstrar o rompimento, como no caso, em que o réu confessou a prática, e a dinâmica do crime foi corroborada por provas testemunhais.

3.
A redução da pena pela incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea deve observar a fração de 1/6 para cada uma, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sendo descabida a aplicação de fração inferior sem fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso parcialmente provido, redimensionando a pena para
0
3
(
três
) anos
e 04 (quatro) meses de
reclusão,
no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de
33
(
trinta e três)
dias-multa,
à razão mínima
.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput e § 4º, I; 33, § 2º, c; 44.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001369-10.2019.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE CHIEPPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
ALEXANDRE CHIEPPE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES (fls. 93/96), que o condenou pela prática do crime de
furto,
qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4º, inc. I, do CP
1
),
ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, a
desclassificação
do delito para a figura do furto simples
(art. 155, caput, do CP),
e revisão do
p
ercentual
de redução da pena, aplicado em razão do reconhecimento de atenuantes

(Id. 14371031).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 10/9/2019, na Av. Caetano Pola, bairro Santo Antônio, município de Rio Bananal/ES, o réu subtraiu, mediante “ligação direta, 01 (uma) motocicleta, de propriedade de Joel José Lotério.

Consta que a vítima, após perceber a subtração, procurou por imagens de videomonitoramento de estabelecimentos comerciais próximos, logrando reconhecer o ora apelante como autor do crime.

O bem foi recuperado em 13/9/2019, na posse de terceira pessoa, no município de Linhares/ES.

Interrogado, o réu confessou a prática do crime (fls. 35/36 e link Id. 14371025).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a
pretensão
recursa
l
.

Como primeira tese, a defesa postula pela
desclassificação
do crime para a modalidade do furto simples, argumentando que
“
a simples ligação direta da motocicleta não configura, por si só, o rompimento de obstáculo”.

Contudo, restou demonstrado nos autos que o agente, para subtrair a motocicleta,
rompeu o sistema de ignição
do veículo
,
realizando “ligação direta” para fazê-l
o
funcionar
e, assim, possibilitar sua retirada da esfera de proteção da vítima
.

C
om efeito, o réu confessou, na esfera policial, que
“puxou o fio da ignição, emendou com outro fio e a motocicleta ligou”
(fls. 39/40), declaração corroborada em Juízo (
link
Id. 14371025).

T
al
circunstância ultrapassa o simples aproveitamento de oportunidade, e
evidencia o emprego de meio anormal para vencer obstáculo à subtração
, o que atrai o reconhecimento da qualificadora prevista no § 4º, inc. I, do art. 155, do CP.

Se impõe destacar que o
STJ
tem reconhecido que a falta de laudo pericial não afasta, por si só, a qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, desde que a prova oral seja harmônica e segura quanto a sua ocorrência
2
, como ocorreu no presente caso.

Assim sendo,
não há co
mo acolher
o pleito de desclassificação.

Indo adiante,

c
om relação à
valoração da
s

a
tenuante
s
da menoridade relativa

e da

confissão espontânea,

merece acolhida a pretensão recursal.

Consta que,
com o
reconhecimento da
s

citadas
a
tenuante
s
, o
Magistrad
o
sentenciante
reduziu a pena em 0
6
(
seis) meses de
reclusão.

Porém, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
3
.

Nessa medida
,
cada uma d
a
s

atenuante
s

reconhecidas na sentença
incidir
á
à razão de 1
/6 (um sexto)
da pena-base.

Passo a redimensionar a
sanção imposta ao réu
:

1ª fase:

Mantenho a pena-base fixada na sentença, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa.

2ª fase:
Presente
s
a
s

atenuante
s
da
confissão espontânea e da
menoridade relativa, reduzo a pena à razão de
2
/6 (
dois
sexto
s
), fixando a reprimenda
definitiva
em
0
3
(
três
) anos
e 04 (quatro) meses de
reclusão,
e
33
(
trinta e três)
dias-multa,
ante a ausência de
agravantes,
causas de diminuição ou aumento
.

Fixo o regime
a
berto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa
de liberdade p
or
02 (duas)
restritiva
s
de direito
s
.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15775822)
, CONHEÇO e
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO
ao recurso, redimensionando a pena aplicada para
0
3
(
três
) anos
e 04 (quatro) meses de
reclusão,
no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de
33
(
trinta e três)
dias-multa,
à razão mínima
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

2
STJ. AgRg no HC: 846358 SC 2023/0287788-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgamento: 8/4/2024, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 11/4/2024

3

STJ.
AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP,
R
elator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.